Tribunal: TJDFT
Processo: 0752416-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE E MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. APLICAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PELA CONTINUIDADE DELITIVA. PENA REDIMENSIONADA. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra da vítima, nos crimes cometidos em situação de violência doméstica contra a mulher, assume especial relevância, ante o fato de tais crimes comumente ocorrem às escondidas e sem a presença de testemunhas, desde que o relato seja escorreito, coerente, coeso e condizente com as demais provas colhidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
2. A valoração negativa da personalidade e dos maus antecedentes não merece prosperar, quando o Sentenciante utiliza-se de fundamentos genéricos como o histórico criminoso e a contumácia delitiva do apelante e a transação penal, que não tem natureza jurídica de condenação criminal.
3. Deve ser reconhecida a continuidade delitiva (art. 71 do CP) quando se tratar de crimes da mesma espécie que, pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução evidenciem que o subsequente foi continuidade do primeiro, devendo ser aplicada a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena definitiva.
4. De acordo com o Tema 983 do STJ, é possível a fixação de valor mínimo a título de danos morais causados pela infração penal à vítima, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa. Correta a fixação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima.
5. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Dosimetria alterada.